Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-83.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DO CREDOR. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A inércia do credor em fornecer endereços para a citação do devedor, deixando de demonstrar o esgotamento de buscas para a localização, obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
2. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, IV, prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III).
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e não provido.